Tribunal: TJDFT
Processo: 0730378-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730378-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VALERIA VIEIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por VALERIA VIEIRA DA SILVA em que aponta como autoridade coatora o Sr. Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. A Impetrante informa que logrou aprovação no Concurso Público para ocupação do cargo de Educação Básica - Música/Regente-Maestro/Coro, perante a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em estrita observância ao Edital No 31, de 30 de junho de 2022, e, que, como consequência disso, foi convocada para apresentar os documentos necessários à demonstração do cumprimento dos requisitos mínimos para a investidura no referido cargo. Um desses documentos exigidos, afirma a Impetrante, é o diploma do curso de Complementação Pedagógica em Música/Licenciatura, o qual foi realizado na Faculdade UNIBF (União Brasileira De Faculdades – UNIBF), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério de Estado da Educação – MEC. Em razão disso, solicitou o diploma de conclusão à Faculdade UNIBF, contudo, o referido documento ainda não foi expedido, mesmo o tendo solicitado há 20 (vinte) dias, conforme os protocolos anexos. Assegura que comunicou imediatamente o Impetrado, anexando a Certidão de Conclusão do Curso de Complementação em Licenciatura e o Histórico Escolar do Programa Especial de Licenciatura, conforme exigido no Edital. Contudo, assevera que sua posse foi obstada por não ter recebido o diploma alusivo à mencionada complementação pedagógica, embora tenha solicitado sua expedição à instituição de ensino responsável pelo oferecimento do respectivo curso. Afirma que a demora na expedição do referido diploma não pode ser atribuída a Impetrante, visto que, mesmo após diversas solicitações via e-mails, telefonemas e até mesmo uma Notificação Extrajudicial, a Faculdade UniFB informou que a entrega do diploma está agendada para o dia 09/08/2024 e a UniFB salientou que consegue emitir o documento antes. Acrescenta que se afigura desarrazoada a exigência de apresentação do diploma, que está em fase de regularização, já que o certificado de conclusão do curso constitui documento hábil à comprovação da escolaridade necessária para a posse no cargo público. Assegura que se encontra apta para assumir o cargo almejado, restando pendente apenas a entrega do diploma. Requer, portanto, o deferimento de liminar, com fundamento no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, para que seja determinado a autoridade coatora a manutenção da Impetrante no quadro de classificados, com a reserva de vaga, haja vista a documentação já apresentada (Certidão de Conclusão e o Histórico Escolar do Programa Especial de Licenciatura), pois, até o dia 10/08/2024, será encaminhado o Diploma do curso, nos termos do art. 9o da Lei no 12.016/2009. No mérito, pede a concessão da ordem com a manutenção da Impetrante no quadro de classificados do concurso, haja vista que a documentação apresentada tem força equivalente ao mencionado diploma. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. A inicial veio acompanhada de documentos: (i) declaração de hipossuficiência de ID: Num. 61907047 e comprovante de imposto de renda de ID: Num. 61907046; (ii) Edital de convocação de ID: Num. 61907048; (iii) Termo de Negativa de Posse – Ato Coator – de ID: Num. 61907050; (iv) diversos requerimentos junto à Faculdade de ID: Num. 61907051 e notificação extrajudicial da Faculdade de ID: Num. 61907053, pleiteando a emissão no diploma do Curso Superior de Complementação Pedagógica em Música/Licenciatura; (v) histórico de disciplinas cursadas de ID: Num. 61907052; (vi) informação da Faculdade de que a documentação solicitada foi pré-aprovada, constando o prazo para a emissão da documentação no ID: Num. 61907054; (vii) diploma e histórico escolar de mestrado de ID: Num. 61907055 e ID: Num. 61907055. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça É o relatório. DECIDO. Inicialmente, ante os documentos de ID: Num. 61907046 e a declaração de hipossuficiência de ID: Num. 61907047, defiro o pedido de gratuidade de justiça vindicado nos autos. Pois bem. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, inc. III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Consoante exposto no relatório, a questão trazida concerne à (im)possibilidade de a candidata aprovado nas fases anteriores de concurso público comprovar a satisfação dos requisitos legais mínimos para a investidura no cargo para o qual concorre a uma das vagas disponibilizadas pelo Estado mediante documentos que, técnica e formalmente, não são os mesmos previstos no Edital do certame, mas que, material e substancialmente, contém as mesmas informações das certidões/declarações previstas no instrumento convocatório. O Edital Normativo no 31, de 30 de junho de 2022, destinado ao preenchimento de vagas ao cargo de Professor da Educação Básica – Música/Regente-Maestro/Coro (cargo 449) trouxe as seguintes regras a respeito da habilitação necessária para o desempenho das respectivas funções: “1.2.31 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – MÚSICA (CARGOS 430 ATÉ 458) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura plena em Música com habilitação no instrumento do respectivo componente curricular ou bacharelado no instrumento do respectivo componente curricular, com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).” (Grifo nosso). No termo de negativa de posse (o qual é o ato coator), a Administração Pública consignou que a SEE/DF deixou de efetuar a posse da Impetrante “(...) em virtude de não preenchimento dos requisitos editalícios. (...) I - MOTIVO DA NEGATIVA DE POSSE: Candidata apresentou somente a Certidão de Conclusão e o Histórico Escolar do Programa Especial de Licenciatura, não atendendo a exigência do Edital no 31/2022 de apresentar o Diploma devidamente Registrado”, datado de 22/07/2024 (ID: Num. 61907043 - Pág. 3). (Grifo nosso). Contudo, conforme o Estado registrou no ato vergastado, a requerente logrou apresentar documento da complementação pedagógica cujo conteúdo, a meu ver, tem força equivalente ao mencionado diploma, qual seja a Certidão de Conclusão e o Histórico Escolar do Programa Especial de Licenciatura. Como é cediço, a questão jurídica sob apreciação já foi exaustivamente enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, cuja jurisprudência é no sentido de que ainda que exigido pelo Edital do certame, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a investidura no cargo, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma (Cf. AgInt no REsp 1.713.037/DF, 1a Turma, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 16/12/2019; e REsp 1.784.621/BA, 2a Turma, rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/03/2019). No mesmo sentido, esta Corte já se pronunciou: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA DE OFÍCIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE DOCENTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. DIPLOMA AINDA NÃO EXPEDIDO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR APRESENTADO. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. REMESSA DE OFICIO IMPROVIDA. 1. A exigência editalícia de apresentação do diploma devidamente registrado para fins de comprovação da habilitação exigida para o cargo não pode se desviar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Afigura desarrazoada a exigência de apresentação de diploma, o qual está em fase de regularização, quando o certificado de conclusão do curso constitui documento hábil à comprovação da escolaridade necessária para o exercício do cargo público, ainda que de provimento temporário. Precedentes da Casa. 3. Remessa de Ofício conhecida e não provida.” (Acórdão 1329429, 07017472020208070018, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, não pode a demora na expedição do respectivo diploma ser atribuída à Impetrante e, por essa razão, a ausência de atendimento ao requisito em destaque não é óbice para a manutenção da Impetrante na lista de classificados, com a respectiva reserva de vaga, do cargo público por ela almejado. Essas circunstâncias denotam o fumus boni iuris. Outrossim, foi satisfeito o requisito inerente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a possibilidade de que a demora na concessão da medida cause a preterição da Impetrante em relação a outros candidatos nomeados e sujeitos à posse. Dessa maneira, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar pretendida é medida que se impõe. Destaca-se, contudo, a possibilidade de revisão do presente decisum caso seja constatada eventual irregularidade superveniente no processo de análise da documentação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos do ato coator, determinando que a Administração Pública (a) receba a Certidão de Conclusão e o Histórico Escolar do Programa Especial de Licenciatura, documentos mencionados no próprio ato coator de ID: Num. 61907043 - Pág. 3, como documentação equivalente ao diploma, o qual será entregue pela Impetrante até o dia 10/08/2024, conforme por ela informado; e (b) mantenha a Impetrante no quadro de classificados do concurso, com a respectiva reserva de vaga, até a resolução final do presente mandamus. Intime-se urgentemente a Autoridade Coatora para ciência e cumprimento da presente decisão mediante Oficial de Justiça, sem prejuízo do prazo legal que lhe será posteriormente ofertado para se manifestar nos autos do presente feito. Em seguida, notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei n.o 12.016/09. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal para que, querendo, o Distrito Federal ingresse no feito, conforme o art. 7o, inc. II, da Lei n.o 12.016/09. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios – MPDFT, para emissão de parecer, nos termos do art. 12 da Lei n.o 12.016/09. Cumpra-se, com urgência. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador